Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731345-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLANA SANTOS DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto pela autora, IRLANA SANTOS DE JESUS, contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 244268824 – autos originários) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de liminar ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado a fim de obrigar o réu a fornecer à autora o medicamento RITUXIMABE 500 mg, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, nos termos da prescrição médica apresentada, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação. Em suas razões recursais (ID 74577186), a parte agravante busca a reforma da decisão recorrida, arguindo o cumprimento de todos os requisitos cumulativos estipulados pelos Temas no 6 e no 1.234 do Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamentos não incorporados, sustentando: (i) a comprovação da prévia negativa de fornecimento na via administrativa, sendo que a CONITEC não avaliou o uso do RITUXIMABE especificamente para neuromielite óptica, caracterizando omissão ou mora; (ii) a imprescindibilidade clínica e a inexistência de alternativa no SUS, porquanto relatórios médicos acostados aos autos atestam o diagnóstico de NMO em forma surto-remissão agressiva e a imprescindibilidade do RITUXIMABE, após falha de tratamentos prévios disponíveis no SUS (azatioprina, micofenolato, metilprednisolona, prednisona), de modo que a ausência do tratamento implica risco de danos neurológicos permanentes, comprometimento da visão, mobilidade e controle esfincteriano, e óbito; (iii) a comprovação de eficácia e segurança por evidências de alto nível, tendo em vista que o RITUXIMABE possui registro válido na ANVISA e o uso "off-label" para NMO é respaldado por evidências científicas de alto nível, incluindo ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises, aliado ao fato que o NATJUS/TJDFT já emitiu mais de 200 notas técnicas favoráveis em casos análogos, reconhecendo a justificação e evidências; (iv) a comprovação de sua incapacidade financeira para adquirir o medicamento, que se deu pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela insuficiente renda familiar para custear o elevado valor do tratamento. Dessa forma, alega estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, argumentando que a probabilidade do direito decorre da natureza fundamental do direito à vida e à saúde, da imprescindibilidade do tratamento e da hipossuficiência, e que o periculum in mora é patente, pois a demora no tratamento de uma doença progressiva e time-sensitive (sensível ao tempo) pode levar a sequelas irreversíveis e à perda da utilidade do processo. Requer, por fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento RITUXIMABE à ora agravante, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela procedência do recurso para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do fármaco. No mérito, pugna pela confirmação da tutela ora postulada. Preparo não recolhido ante o deferimento da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem (ID 244268824, autos de origem). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravada, nos seguintes termos (ID 244268824 dos autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por IRLANA SANTOS DE JESUS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco RITUXIMABE, registrado na ANVISA mas previsto no PCDT para outras finalidades. Narra a parte autora, de 25 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com neuromielite óptica na forma surto-remissão, do tipo agressiva e com comprometimento da visão e dos músculos de locomoção, além do contrle dos esfíncteres; (II) o médico Carlos Bernardo Tauil (CRM/DF 12771) prescreveu o tratamento requerido; (III) já utilizou, sem eficácia terapêutica suficiente, metilprednisolona e prednisona; (IV) há urgência no tratamento. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 5495/2025; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento é padronizado, mas previsto no PCDT para outras finalidades, ID 244205542. Acrescenta que o ato administrativo de indeferimento do acesso ao tratamento viola os seguintes princípios e valores constitucionais e legais: (1) Dignidade da Pessoa Humana; (2) Universalidade do Direito à Saúde; (3) Integralidade do Direito à Saúde; (4) Isonomia ou Igualdade; (5) Proporcionalidade; (6) Razoabilidade; (7) Proteção ao Mínimo Existencial; (8) Eficiência da Administração Pública; (9) Qualidade dos Cuidados em Saúde; (10) Efetividade dos Cuidados em Saúde; (11) Acessibilidade dos Cuidados em Saúde; (12) Disponibilidade dos Cuidados em Saúde; (13) Segurança dos Cuidados em Saúde; (14) Centralidade da Pessoa nos Serviços de Saúde; (15) Valor dos Cuidados em Saúde e (16) Proibição da Proteção Deficiente (ou insuficiente) dos Direitos Fundamentais. Argumenta que preenche todos os requisitos exigidos nos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC) do STF. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Protocolo de São Salvador); Lei Orgânica do Distrito Federal; Lei Federal n. 8.080/1990 e Resolução no 553/2017 do Conselho Nacional de Saúde e Portaria no 1/2017, do Ministério da Saúde. Postula, por fim: a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de saúde com o medicamento RITUXIMABE 500 mg, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1o, do CPC; a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/TJDFT; a citação do DISTRITO FEDERAL, na pessoa do seu representante legal, para que apresente resposta no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a intimação do(a) representante do Ministério Público; a produção de provas complementares, referidas em capítulo próprio desta petição; a prolação de sentença que conceda a tutela de urgência ou que confirme a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de saúde com o medicamento RITUXIMABE 500 mg, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser atualizada com a periodicidade exigida pelo SUS; no caso de descumprimento da obrigação pelo réu, pede-se o arbitramento de multa diária (astreintes) (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de outras providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual ilícito administrativo ou criminal; a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, à luz do art. 85, do Código de Processo Civil; do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República; do art. 4o, inc. XXI, da Lei Complementar Federal n. 80/1994; do art. 3o, inc. I, da Lei Complementar Distrital n. 744/2007; e do Decreto Distrital n. 28.757/2008, devendo ser observado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.002 de sua jurisprudência de repercussão geral, segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado no dia 23/06/2023). Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 13/09/2024, no julgamento de mérito do Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal definiu, com repercussão geral: 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. O presente caso concreto se enquadra na definição, haja vista que a parte autora demanda fármaco previsto no PCDT para outras finalidades. Ainda de acordo com a citada Tese: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1 _ Assim, considerando que (I) cuida-se de pedido de fornecimento de fármaco previsto no PCDT para outras finalidades, cujo valor do tratamento anual, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), é inferior ao valor de 210 salários mínimos e (II) há maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA RITUXIMABE, previsto no PCDT para outras finalidades, na forma prescrita no receituário ID 244205536 e 244205538, com custo anual estimado em R$ 37.757,48. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, apesar do teor das Notas Técnicas favoráveis anexadas pela parte autora relativas a casos semelhantes, ID 244205539 e 244205540, nelas o NATJUS consignou que não está configurada urgência nem emergência na definição do CFM. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausentes os requisitos cumulativos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 244205535. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Inclua-se: Ministério Público/outros interessados. A priori, cabe destacar que o provimento decisório arrostado se embasou nos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), ambos, do Supremo Tribunal Federal, os quais, conquanto, tenham como objeto direto o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, apresentam como fundamento jurídico basilar a tese da reserva do possível. Adotando os parâmetros estabelecidos pelo Tema no 1234 (RE 1.366.243/SC), incumbe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, desde que demonstrados, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No caso dos autos, verifica-se que o médico responsável pelo tratamento da agravante indicou, através de relatórios médicos acostado aos autos principais (IDs 244205536 e 244205538), que a paciente necessita do “medicamento de alta eficácia aprovado pela ANVISA denominado Rituximabe para tratamento da Neuromielite Óptica”, com urgência, sendo que “os relatos na literatura médica são que os pacientes se adaptam muito bem, não tem efeitos colaterais e sua doença se manterá sob controle desde o início do tratamento com esta medicação”. Restou atestado pelo médico neurologista que “caso a paciente não receba o Rituximabe, a Neuromielite Óptica poderá avançar e comprometer definitivamente a força e a visão da mesma, levando a ficar acamada ou comprometendo de forma definitiva seu equilíbrio o levando inexoravelmente para cadeira de rodas. A morte também pode ser considerada um desfecho factível”. Sucedendo que os medicamentos dispensados pelo SUS, Metilprednisolona e Prednisona, não se revelaram eficazes à efetiva melhora do quadro clínico da autora. Nesse contexto, constata-se que a parte agravante instruiu os autos com relatórios médicos circunstanciados, firmado por profissional que a acompanha clinicamente, no qual se atesta de forma expressa a urgência e a necessidade imediata do medicamento para o tratamento da doença com a qual foi diagnosticada, qual seja, Neuromielite Óptica – Forma Surto-Remissão – do tipo agressiva (CID G36), como medida indispensável à contenção da enfermidade e à preservação de sua visão e de seus músculos de locomoção, além do controle dos esfíncteres, bem como da vida da agravante. A documentação apresentada revela, ainda, que as alternativas terapêuticas disponibilizadas no âmbito do SUS mostram-se ineficazes ou inadequadas para o tratamento da moléstia apresentada, não sendo capazes de atender à particularidade do caso clínico da paciente. Quanto à incapacidade financeira da agravante, verifica-se que sua hipossuficiência econômica foi devidamente reconhecida pelo juízo a quo, tendo em vista que aufere renda mensal equivalente a menos de dois salários-mínimos, sendo, inclusive, patrocinada pela Defensoria Pública. Assim, resta inequívoco que a agravante não dispõe de recursos suficientes para arcar com os custos da aquisição do medicamento pela via particular. Ainda, no caso, vê-se que a prévia requisição administrativa do medicamento foi realizada pela parte autora, conforme documento de ID 244205542 dos autos principais. Além disso, não se verifica que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC tenha avaliado o uso do medicamento RITUXIMABE para o tratamento de Neuromielite Óptica, condição clínica da autora agravante, conforme se denota da manifestação da própria secretaria de saúde do Distrito Federal em ID 244205542 dos autos originários. Outrossim, trata-se de medicamento registrado na Anvisa previsto no PCDT para outra finalidade (CID ou critérios diferentes), em que o próprio NATJJS/TJDFT, por meio das notas técnicas de ID 244205539 e ID 244205540 dos autos de origem se manifestou favorável em casos semelhantes à presente demanda, onde indicou a existência de evidências científicas favoráveis ao tratamento pleiteado e que o resultado esperado da tecnologia é de reduzir o risco de recidiva de doença e de déficits neurológicos em pacientes com NMO. A propósito, acerca da possibilidade de determinação de fornecimento, pelo ente distrital, do medicamento em questão para o tratamento de neuromielite óptica, em sede de tutela de urgência, segue o recente julgado desta Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA A DOENÇA DA AUTORA. TEMAS 106/STJ e 1234/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o Distrito Federal forneça à autora o medicamento RITUXIMABE, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, para tratamento de neuromielite óptica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito em relação à obrigatoriedade de o ente federativo fornecer medicamento não padronizado pelo SUS para a doença que acomete a autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Evidenciados, a princípio, os requisitos exigidos pelos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, deve ser concedida a tutela de urgência consistente no fornecimento de medicamento para a paciente, conforme determinado na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Evidenciados os requisitos constantes dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, cabível a concessão da tutela de urgência para determinar que o ente federativo forneça o medicamento prescrito ao paciente”. Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 1234, STJ: Tema 106, TJDFT: AGI 0731178-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024; APC 0708810-91.2023.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024 e APC 0713224-35.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024. (Acórdão 1975415, 0747020-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Não obstante, em relação a exigência imposta pelo juízo primevo quanto à necessidade de apresentação de parecer técnico do NATJUS como condição prévia à concessão da medida pleiteada, se faz imperioso pontuar que a atuação dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) possui natureza meramente subsidiária e opinativa, sendo vedado ao magistrado sobrepor de forma automática seu conteúdo às conclusões firmadas pelo médico assistente, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Nessa senda, a exigência de manifestação prévia do NATJUS, em contexto de urgência médica, devidamente atestada nos autos, configura formalismo excessivo e incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional reclamada. Registre-se, por fim, o comprometimento já instalado da visão, músculos da locomoção e controle de esfíncteres da autora, bem como a ausência do tratamento adequado e tempestivo, que pode também resultar em dano neurológico permanente à agravante, gerando incapacidade funcional grave, além de risco de morte, reforçando o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, elemento que também ampara a concessão da tutela recursal ora pleiteada. Dessa forma, presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 1.234 do STF, e evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFERE-SE a liminar para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo máximo de 10 dias, o medicamento RITUXIMABE à autora, ora agravante, nos termos da prescrição médica por ela apresentada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.